Tribunal: TJDFT
Processo: 0724242-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724242-80.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANA REZENDE DA SILVA RECORRIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. EXCESSO DE VELOCIDADE. AMPUTAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. 1. O dano moral decorre de lesão aos direitos da personalidade da vítima, como sua integridade psíquica, moral e física. Para haver compensação, é preciso mais que o mero constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. 2. Haja vista a gravidade das lesões suportadas pela vítima de atropelamento, especialmente a amputação da perna, é inegável que os danos sofridos extrapolam o âmbito físico e patrimonial, para adentar nos bens jurídicos extrapatrimoniais contidos nos direitos de personalidade, dando ensejo à indenização por dano moral. 3. O quantum indenizatório deve se harmonizar com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias do caso, a extensão do dano e a capacidade patrimonial das partes, devendo ser mantido o valor estabelecido na sentença, quando fixado em patamar compatível com a gravidade das lesões sofridas pela vítima. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade da citação, porquanto somente é autorizada nas situações excepcionais, em que o réu for pessoa desconhecida ou incerta, ou o lugar onde estiver for ignorado, incerto ou inacessível ou, ainda, nos casos expressos em lei, o que não ocorreu no caso em comento, visto que o recorrido não se atentou na elaboração da ação e apontou endereço errôneo, tendo conhecimento do endereço atualizado, expresso no processo criminal; b) artigos 186, e 927, ambos do Código Civil, afirmando que o valor atribuído a título de danos morais seria desproporcional para fins punitivos, levando-se em conta que também fora arbitrado pensão vitalícia a ser paga pela recorrente. Requer a redução do valor fixado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merecer prosseguir em relação à mencionada afronta ao artigo 256, §3o, do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese.Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior.” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). No mesmo sentido, é o AgInt no REsp 1625144/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 27/9/2019. Do mesmo modo, não cabe dar curso à suposta ofensa aos artigos 186, e 927, ambos do Código Civil. Isso porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023